Tribunal: TJBA
Processo: 8014478-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014478-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: RAMON LIVIUS DOS SANTOS LEDO

Advogado(s)
:
JOAO FABIO PACHECO LEDO, IASMIN MOTA VIVAS registrado(a) civilmente como IASMIN MOTA VIVAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TERAPIA A VÁCUO PARA PACIENTE PARAPLÉGICO COM OSTEOMIELITE. COBERTURA DE MATERIAL E PROCEDIMENTO. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento com curativo a vácuo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a cobrir tratamento prescrito, embora não listado no rol da ANS; e (ii) saber se é cabível a redução do valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo prescrição médica, a exclusão de procedimentos e materiais essenciais à saúde é abusiva, ainda que fora do rol da ANS.

O contrato de plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado por profissional habilitado para a enfermidade coberta.

A multa por descumprimento da ordem judicial deve ser suficiente para coagir ao cumprimento, mas sem excessos; valor reduzido para R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar que o tratamento prescrito seja, quando possível, realizado na rede credenciada, e, se inexistente, seja custeado com profissional indicado pelo beneficiário; (ii) reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 diários, limitada a R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que exclui procedimento e material essencial ao tratamento indicado por médico, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 25.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2022537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 09.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014478-85.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, tendo como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravado RAMON LIVIUS DOS SANTOS LEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA